Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA COM CONTEÚDO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem julgamento de mérito, ação de busca e apreensão, fundamentada na ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do descumprimento do autor em indicar novo endereço para cumprimento do mandado ou promover a conversão da ação em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que resolveu o processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude do descumprimento de determinação judicial, violou normas e princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do processo sem análise do mérito está respaldada no art. 485, inciso IV, do CPC, aplicável quando ausentes pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
4. O descumprimento do autor em não atender à determinação judicial de indicar novo endereço ou converter a ação em execução caracteriza conduta incompatível com os deveres de cooperação processual, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.
5. Os princípios processuais de celeridade, economia e instrumentalidade das formas não justificam a concessão de prazo indefinido para cumprimento de deveres processuais, conforme entendimento consolidado em precedentes.
6. A decisão recorrida não afronta o direito à prestação jurisdicional efetiva, pois respeita o equilíbrio entre os deveres processuais das partes e a garantia de um processo célere e eficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de cumprimento de determinação judicial pelo autor caracteriza falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua resolução sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Os princípios processuais de celeridade, economia e instrumentalidade das formas não autorizam a perpetuação de conduta desidiosa das partes no cumprimento de deveres processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, 435, 485, IV, e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1656061, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.02.2023.